Tribunal: TJSP
Processo: 1505511-90.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Serviços de Bombeiros – Exercício de 2013 – Município de Bauru - Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da imunidade tributária de templos religiosos, com base no comando normativo previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF – Acolhimento em primeiro grau – Descabimento – Inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar de

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Serviços de Bombeiros – Exercício de 2013 – Município de Bauru - Exceção de pré-executividade sustentando o reconhecimento da imunidade tributária de templos religiosos, com base no comando normativo previsto no artigo 150, inciso VI, alínea 'b', da CF – Acolhimento em primeiro grau – Descabimento – Inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar de plano o direito alegado – Questão que envolve matéria controvertida e depende de provas, só pertinentes em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo – Sentença reformada – Apelo provido.